Tribunal: TJDFT
Processo: 0740907-69.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-03-31

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA. ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROGRAMA DE AVALIAÇÃO SERIADA. CANDIDATO ELIMINADO. RECUSA AO FORNECIMENTO DE DIGITAL. JUSTIFICATIVA NÃO COMPROVADA. DESCUMPRIMENTO DO EDITAL. SENTENÇA MANTIDA.
1. Trata-se, na origem, de mandado de segurança em que o impetrante objetiva a correção de sua prova, bem como o prosseguimento no Programa de Avaliação Seriada - PAS, da UNB.
2. Constam dos autos o comprovante de inscrição do impetrante, laudo médico que comprova ser o candidato portador de TDHA, além de documento que informa ter sido deferido ao o impetrante a realização da prova em sala especial, com auxílio no preenchimento da folha de resposta e auxílio na leitura. Além disso, o Edital do PAS, previu que o candidato a quem tenha sido deferido atendimento especial, teria suas respostas gravadas em áudio.
3. O impetrante, ao verificar o motivo pelo qual foi eliminado do certame, solicitou acesso à gravação em áudio, no entanto, obteve como resposta a informação de que a sua prova não foi gravada. Conquanto tenha sido devidamente notificada, a autoridade coatora deixou de prestar informações sobre a situação, inexistindo qualquer documento que comprove a ausência de permissão do candidato à coleta da digital, além do que a própria impetrada descumpriu as diretrizes contidas no edital ao deixar de gravar a prova do impetrante.
4. Diante da ausência de informações e de documentação pertinente, não há razoabilidade na eliminação do candidato, bem como inexiste justificativa plausível para a não correção da sua prova, motivo pelo qual mostra-se escorreita a r. sentença que lhe concedeu a segurança pretendida.
5. Remessa necessária conhecida e desprovida.